Tribunal: STF
Processo: MS 22922
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Demissão
   de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional. 3. Mandado segurança 
   indeferido. 4. Alegação de omissão no acórdão recorrido. 5. 
   Inocorrência de quaisquer das hipóteses que legitimam a oposição 
   de embargos de declaração. 6. Rediscussão da matéria decidida no 
   acórdão recorrido. 7. Embargos de declaração rejeitados.